Tribunal: TJDFT
Processo: 0754995-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra a parte da Decisão abaixo transcrita, especificamente no ponto em que o MM Juiz autoriza a liberação de valores obtidos com a venda de bens, retendo-se os valores correspondentes às penhoras anotadas no rosto dos autos. Transcrevo a Decisão: “Vistos etc. Trata-se de pedido de recuperação judicial de CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA E OUTROS. Pedido de Recuperação Judicial em 30/05/2019. Decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial proferida em 25/06/2019 (ID. 37998612). Por sentença de ID. 139207183 foi concedida a recuperação judicial, deflagrando-se o início da fase de fiscalização do cumprimento do plano. Decisão saneadora de ID. 166174413. Certidão de providencias da decisão de ID. 166174413, no ID. 173037100. Certidão das penhoras anotadas no rosto dos autos no ID. 173035950. Decisão saneadora de ID. 176716105. IMPUGNAÇÕES AO QGC E HABILITAÇÕES DE CRÉDITOS. As impugnações ao QGC e os pedidos de habilitação de crédito devem seguir o procedimento legal (artigos 8o, 10 e 19 da Lei 11.101/05), não sendo adequada a distribuição de forma incidental nos presentes autos. PEDIDO DE CADASTRAMENTO DE CREDORES NOS AUTOS. Os credores que se sujeitam à recuperação judicial (artigo 49 da Lei 11.101/05) não são autores nem réus no processo e, portanto, não ocupam quaisquer dos polos da relação jurídica processual. Da mesma forma, a lei não prevê que eles ingressem no processo e atuem como terceiros intervenientes. Verificou-se, na prática, que o cadastro dos credores como intervenientes nos processos de recuperação judicial e de falência implicou a distribuição de inúmeras petições, com pedidos das mais diversas ordens e que na maior parte das vezes invadem atribuições privativas do administrador judicial, o que causa enorme tumulto processual. Ademais, revelou-se um grande incremento da complexidade dos trabalhos para preparação de comunicação dos atos processuais, tendo em vista o agora imenso número de interessados cadastrados nos processos, o que torna os trabalhos deste Ofício Jurisdicional muito mais morosos e, por conseguinte, atrasa a marcha processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de cadastramento nos autos. OFÍCIO DE ID. 177145004 PROVENIENTE DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. Comunica a penhora de imóvel das recuperandas. Vista às recuperandas, à administração judicial e ao Ministério Público. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID. 178033134. Por meio deles, as recuperandas alegam obscura a decisão de ID. 176716105 no que concerne à autorização para contratação de assessoria contábil. Defende não ser necessária tal contratação em razão da baixa complexidade dos cálculos. Quanto ao crédito de EZEQUIEL GERALDO DE MELO, R$ 1.597.321,30 são incontroversos e R$ 319.464,26, controversos, havendo erro material no item 10.1 da decisão de ID. 176716105. Vista à administração judicial e ao Ministério Público. PEDIDO DE RESERVA DE CRÉDITOS DO CREDOR JOSÉ MARIA AZEVEDO DA SILVA DE ID. 170874386. O pedido foi deferido pela decisão de ID. 176716105. As recuperandas pedem seja o credor intimado para habilitar o seu crédito pelo procedimento próprio (ID. 178046534). Decido. Nada a prover quanto ao pedido de ID. 178046534. A reserva de crédito decorre de lei. A obrigação do credor habilitar o seu crédito pelo procedimento próprio também, não havendo necessidade de intimá-lo para tanto. Ademais, da decisão de ID. 176716105 constou expressamente tal obrigação, em seu item 1. OFÍCIO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DE ID. 155168300. Por decisão de ID. 176716105 foi deferido o levantamento pelo credor extraconcursal Antônio Rodrigo Advocacia Associada da quantia de R$ 3.768,71 bloqueado via Sisbajud nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008853-67.2016.8.07.0001, da 19a Vara Cível de Brasília. Ofício de resposta de ID. 178645085. As recuperandas informam que o crédito em questão encontra-se garantido por penhora no rosto dos autos (ID. 173035950), requerendo o abatimento do valor levantado (ID. 178046534). Decido. Indefiro o pedido de ID. 178046534. O valor da penhora no rosto dos autos (inclusive sua eventual alteração) é determinado pelo Juízo onde tramita o cumprimento de sentença, no caso, o da 19a Vara Cível de Brasília, cabendo a este Juízo exclusivamente cumprir a ordem daquele. OFÍCIO DA 4a VARA DO TRABALHO DE TAGUATINGA DE IDS. 38716417, 151610089 E ANEXOS. Noticia a transferência de valores a este Juízo, provenientes do processo no 0001587-42.2017.5.10.0104. Certificado no ID. 176107306 e anexos a efetivação dos valores transferidos pelo juízo da 4a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, conforme comprovante de ID 154789895. Esclareceu que, com a migração das contas judiciais, o valor correspondente encontra-se depositado na conta judicial n. 2841504128, vinculada ao Banco de Brasília - BRB. As recuperandas pedem a liberação dos valores (ID. 178046534). Decido. Manifestem-se a administradora judicial e, após, o Ministério Público. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID. 178079138. Por meio deles, a COOSERV se insurge contra a sentença de ID. 176716105 que cancelou as penhoras e autorizou a alienação dos imóveis com matrículas 43.349, 43.350 e 43.351, sem que tenha ocorrido a prévia e expressa manifestação do Embargante e da Fazenda Nacional. As recuperandas se manifestam pela rejeição dos embargos e pelo imediato cumprimento do item 10.3 da decisão de ID 176716105 (ID. 180201035). Vista à administração judicial e ao Ministério Público. CESSÃO DE CRÉDITO DE ID. 178244492 ENTRE ITN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA e CLIMENE QUIRIDO. Vista às recuperandas, à administração judicial e ao Ministério Público. OFÍCIO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DE ID. 169916512. Trata-se de crédito extraconcursal de Antônio Rodrigo Advocacia Associada, oriundo dos autos do processo no 0008853-67.2016.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília. Certificado no ID. 169916512, decisão com força de oficio de ID. 169916513, na qual o juízo da 19a Vara Cível de Brasília defere a penhora de créditos que a executada CAENGE S.A – CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA possua perante o Município de Águas Lindas de Goiás e questiona se referida penhora interfere no plano de recuperação e se tem algum interesse na causa. Intimadas a manifestarem-se (ID. 169948198) as recuperandas, Caenge e outras, peticionaram no ID. 171057446. Defendem as recuperandas que a penhora de crédito não merece subsistir, seja porque o Cumprimento de Sentença já se encontra garantido com penhora realizada no rosto destes autos, seja porque a penhora de crédito põe em risco o curso do próprio processo recuperacional. Ressalta que o referido credor já havia logrado êxito na penhora no rosto destes autos, conforme noticiado na petição de ID 143079032 e no Ofício de 146163580, o que veio a ser deferido por este Juízo, conforme decisão de ID 146196400. A Administradora Judicial manifestou-se no ID. 172930210. Conforme melhor explanado acima, aduz, genericamente, que a penhora de recursos realizadas em ações executivas singulares, de créditos extraconcursais, deflagradas em desfavor das recuperandas não devem ser transferidas para o Juízo da recuperação judicial. O Ministério Público manifestou-se no ID. 175609734, em relação à penhora dos valores perante o Município de Águas Lindas de Goiás, salientou a necessidade de observância às acertadas ponderações e cautelas expressadas na decisão prolatada no d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Assim, opinou para que, por ora, seja mantida a ‘penhora no rosto dos autos, relacionada a tal crédito, assim como, para que seja indeferido o pedido de liberação de valores, após a conversão da quantia bloqueada e transferida à conta judicial vinculada àquele juízo, até que sobrevenham as respostas aos questionamentos formulados pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que se requer seja oficiado, para que compartilhe as informações obtidas, desde logo, requerendo-se a subsequente intimação das recuperandas, da administração judicial e a ulterior concessão de nova vista ao ministério público. Por decisão de ID. 176716105 determinou-se fosse oficiado o juízo da 19a Vara Cível de Brasília para que compartilhe as informações obtidas. Ofício de ID. 178656861. OFICIO DA 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA DE ID. 153623428 E ANEXOS. Por decisão de ID. 176716105 determinou-se: i) fosse oficiado o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, processo n. 0712277-36.2017.8.07.0003, proposta por RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA em desfavor de CAENGE S.A, para informar que o crédito objeto do Cumprimento de Sentença se submete a Recuperação Judicial não podendo subsistir a penhora que recai sobre o imóvel de matrícula no 58.626 do 2o CRI de Brasília; ii) a desconstituição de qualquer penhora ‘no rosto dos autos’ do presente processo, que seja relacionada ao processo n. 0712277-36.2017.8.07.0003, da 3a Vara Cível de Ceilândia. Ofício encaminhado de ID. 178678062. OFICIO DA 3a VARA DO TRABALHO DE VOLTA REDONDA DE ID. 165947308 E ANEXOS. Por decisão de ID. 176716105 determinou-se fosse oficiada a 3a VARA DO TRABALHO DE VOLTA REDONDA, em resposta ao oficio de ID. 165947308 e anexos, com fins de informar que não há o pedido de habilitação de crédito correspondente e que o reclamante, JORGE CAMARGO DA SILVA, não figura no passivo submetido ao plano de recuperação judicial. Ofício de ID. 178681781. ALIENAÇÃO DE UPI DE ID. 179137018. Por decisão de ID. 176716105 foi deferida a alienação dos imóveis 43.349, 43.350, 43.351, 56.976, 56.977 e 56.978 à SERVENG CAIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, pelo valor de R$ 12.000.000,00. Alienação de ID. 179137018. As recuperandas pedem a liberação dos valores para pagamento dos credores através da conta Banco Itaú (341), Ag. 8469, Conta Corrente 01594-8, PIX: caenge@caenge.com.br (ID. 179906745). Decido. À Secretaria para que envie o auto de arrematação de ID. 179137023 para assinatura deste magistrado. Após certificado o transcurso do prazo sem impugnações à alienação (prazo de 48 horas contados da juntada aos autos do auto de arrematação por todos assinado - artigo 143 da LREF), autorizo: 1) a liberação da comissão do leiloeiro; 2) a liberação do preço às recuperandas, devendo ser retidas as quantias correspondentes às penhoras registradas no rosto destes autos; 3) a expedição de carta de arrematação e, caso seja necessário, mandado de imissão na posse. ALIENAÇÃO DE UPI DE ID. 179162085. Por decisão de ID. 176716105 foi deferida a alienação do imóvel LOTE No 09, Lote da Quadra 58, situado no Loteamento denominado JARDIM AMÉRICA IV, conforme matrícula no 26.040, Livro 02, do Cartório do Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás, ao credor EZEQUIEL GERALDO DE MELO, pelo valor de R$ 1.558.368,00, mediante abatimento do total deste valor com o crédito inscrito em se favor no QGC das recuperandas. À Secretaria para que envie o auto de arrematação de ID. 179162086 para assinatura deste magistrado. Após certificado o transcurso do prazo sem impugnações à alienação (prazo de 48 horas contados da juntada aos autos do auto de arrematação por todos assinado - artigo 143 da LREF), autorizo: 1) a liberação da comissão do leiloeiro; 2) a expedição de carta de arrematação e, caso seja necessário, mandado de imissão na posse. Caberá à administração judicial proceder à retificação do QGC, nos termos determinados pela decisão de ID. 176716105 o que, contudo, fica condicionado à decisão dos embargos de declaração de ID. 178033134. PEDIDO DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA DE ID. 179257304. Trata-se de reiteração de pedido já indeferido pela decisão de ID. 176716105. Nada a prover. PEDIDO DE PENHORA DE ID. 179617867. O credor DANIEL ANDRÉ MAGALHÃES DA SILVA informa que seu crédito ainda não foi satisfeito e pede penhora de ativos. Vista às recuperandas, à administração judicial e ao Ministério Público. PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE UPIS DE ID. 179906745. As recuperandas pedem seja autorizada a alienação das UPI BURITI, UPI SAMAMBAIA PLAZA, UPI PORTAL DO LAGO NORTE e UPI VARANDAS DO SUDOESTE. Vista à administração judicial e ao Ministério Público. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE UPI ID. 179906745. As recuperandas pedem seja autorizada a constituição da UPI RETIRO DAS PEDRAS e sua alienação. Vista à administração judicial e ao Ministério Público. OFÍCIO PROVENIENTE DA 15a VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA – DF DE ID. 180055724. À Secretaria para que oficie em resposta, informando o número de conta judicial vinculado ao presente processo. AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. Constou da decisão de ID. 176716105: ‘A administradora judicial pede autorização para contratação de assessoria contábil (ID. 141316872). As recuperandas por petição de ID. 147875624 se manifestam contrariamente à contratação de assessoria contábil, tendo em vista que a celebração do Contrato de Financiamento – DIP restou condicionada ao trânsito em julgado da decisão que homologou o Plano de Recuperação, sendo que a contratação da assessoria contábil se destinada a fiscalizar a aplicação dos recursos. A decisão de ID. 152250627 intimou a administradora judicial se, no momento, persiste a necessidade da contratação, com posterior vista ao Ministério Público. A decisão de ID. 166174413 determinou a manifestação das recuperandas, da administração judicial e do Ministério Público. A Administradora Judicial manifestou-se no ID. 172930210. Aduziu que persiste o interesse e a necessidade de contratação de contador de confiança da administração social para acompanhar a utilização dos vultosos recursos originários do empréstimo DIP e do pagamento dos imóveis alienados. Expõem suas razoes e apresenta em anexo orçamento de contador da confiança da administração judicial, ratificando o interesse na autorização de profissional para acompanhar a movimentação dos recursos até exaurimento deles ou encerramento da RJ. O Ministério Público manifestou-se no ID. 175609734. Opinou que, à exceção do pedido genérico de vedação de penhora sobre os recursos oriundos do empréstimo DIP e das alienações dos ativos, para satisfação de créditos extraconcursais, o que deverá ser tratado caso a caso, pede vênia para adotar os fundamentos pela Administradora Judicial, e manifestou-se pelo acolhimento do pedido de autorização de contratação de assessoria contábil, sugerindo-se, contudo, sua intimação para que apresente ao menos mais duas propostas, ante a insurgência das recuperandas. Decido. A celebração do Contrato de Financiamento – DIP encontrava-se condicionada ao trânsito em julgado da decisão que homologou o Plano de Recuperação, o que sobreveio. Por outro lado, a Administradora Judicial manifestou-se que persiste o interesse e a necessidade na contratação. Para tanto, anexaram orçamento de contador de confiança. Reconheço a necessidade da contratação em face dos argumentos expostos. Nada obstante a alegação da confiança depositada no contador indicado, necessário assegurar que os valores orçados se encontram em consonância com a média para a contração. Assim, postergo a análise do pedido e determino à Administradora Judicial que, no prazo de 15 dias, junte aos autos outros dois orçamentos. À secretaria para que, juntados referidos orçamentos, intime as Recuperandas para manifestação. Oportunidade na qual, em caso de discordância com os valores encontrados pela Administração Judicial, deverão as recuperandas juntarem orçamentos alternativos. Após, vista ao Ministério Público.’ Por meio dos embargos de declaração de ID. 178033134, as recuperandas alegam obscura a decisão de ID. 176716105 no que concerne à autorização para contratação de assessoria contábil. Defende não ser necessária tal contratação em razão da baixa complexidade dos cálculos. Aguarde-se a manifestação da administração judicial. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA. À Secretaria para que: i) envie os autos de arrematação de IDs. 179137023 e 179162086 para assinatura deste magistrado; ii) oficie em resposta ao ofício de ID. 180055724, informando o número de conta judicial vinculado ao presente processo; iii) intime as recuperandas, a administração judicial e o Ministério Público. A administração judicial deverá se manifestar, inclusive, quanto à decisão de ID. 176716105.” Sustenta o Agravante que o Plano de Recuperação dispôs diferentemente, enfatizando-se os credores trabalhistas e os habilitados, e que as penhoras no rosto dos autos são três: “28. Com efeito, no que se refere ao crédito detido por ANTONIO RODRIGO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, o mesmo é oriundo de honorários advocatícios arbitrados após o pedido de Recuperação Judicial requerido pelas Agravadas, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal. 29. Quanto ao crédito detido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BURITI, o mesmo tem origem em despesas condominiais, de natureza propter rem, as quais, pelo menos em tese, não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial das Agravantes, tratando-se de crédito extraconcursal e que podem ser satisfeitos com o próprio bem que gerou a dívida. 30. No tocante à penhora no rosto dos autos dos valores que pertençam ou que venham a pertencer à COOPERATIVA, verifica-se que referida quantia tem o objetivo de satisfazer crédito detido pela Terceira IRACEMA GOMES SOARES em face da COOPERATIVA e não das Recuperandas.” À vista do que consta do Plano de Recuperação Judicial homologado e da natureza dos créditos com penhoras anotadas no rosto dos autos, creio que a matéria merece ser apreciada pela Eg. Turma quando então serão abordados os pontos arguidos no recurso, além de se propiciar a oitiva dos demais Interessados. Entrementes, para que não haja qualquer prejuízo, concedo parcialmente a liminar para que não sejam levantados os valores que foram retidos (penhoras no rosto dos autos). Ante exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR nos termos acima, prosseguindo-se no recurso com oitiva dos demais Interessados e do Ministério Público. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator